Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720545-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA AGRAVADO: WERBSON TOMAZ PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26780929) interposto por JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por WERBSON TOMAZ PEREIRA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de decretação da nulidade de todos os atos praticados após a nomeação dos atuais advogados do executado, bem como não conheceu da impugnação ao valor cobrado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 93032036 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA No que chama de exceção de pré-executividade, José Waldemir Jerônimo Ferreira pugna pela anulação do procedimento por isso que, tendo juntado procuração em nome dos subscritores, as intimações não saíram no nome deste. Afirmam: “O Executado, em 20 de outubro de 2020, juntou a procuração, outorgada ao signatário da presente peça (Ids. 75109804 e 75109805), porém, as intimações posteriores não foram feitas em seu nome, o que impõe a nulidade delas, de acordo com a regra inserta no §2o, do ar.272, do CPC... (...) Logos, os atos processuais são nulos de pleno direito, sem a devida intimação dos advogados atuais do Executados (Ids. 75109804 e 75109805).” Aduz, em seguida, que há erro de cálculo na planilha apresentada por isso que o autor “fez incluir, indevidamente, na planilha de cálculo que apresentou (Ids. 7859990009), o valor integral da multa diária fixada na sentença exequenda, no limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais) e na decisão interlocutória (Id. 26150269), no limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais)... A sentença exequenda reduziu o valor da multa de R$1.000,00(mil reais) para R$500,00(quinhentos reais), caso o Executado não permitisse que o Exequente retirasse seus objetos do imóvel, conforme se lê na transcrição da parte dispositiva (Id. 49368832, pág. 04)... A exigência da multa diária implica prova cabal de descumprimento da ordem judicial pelo Executado, o que não aconteceu. (...) Neste particular, necessário destacar que a irrecorrível R. decisão interlocutória (Id. 27700986) indeferiu o pedido de pagamento da multa diária, ao fundamento de ausência de prova do descumprimento da liminar e que o contrato de locação estava extinto, conforme se lê de sua cópia abaixo: (...) A R. decisão interlocutória (Id. 28505505) rejeitou o pedido de aditamento ao pedido inicial, formulado pelo Exequente, reforçando a inexistência de prova de que o Executado tenha obstado a entrega de material ao Exequente, conforme se lê de sua cópia abaixo. (...) Logo, o Executado não deve ao Exequente o valor de R$30.000,00(trinta mil reais), referente ao valor integral da multa diária, caso tivesse descumprido a ordem judicial, o que comprovadamente não aconteceu. Também não deve o valor da multa, fixada na sentença exequenda (Id.49368832, pág. 04), porque não há, nos autos, prova de que tenha sido intimado da sentença, proferida em 11 de novembro de 2019, conforme se demonstra a seguir. No dia 19 de novembro de 2019, o Exequente interpôs embargos de declaração (Ids. 50241969 e 50242029). Determinar a intimação do Executado para apresentar suas contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 50972272), sem constar, novamente, a prova de sua intimação. Nos autos existe apenas, ato contínuo, a certidão, datada de 05/02/2020, informando que o Exequente deixou transcorrer in albis seu prazo (Id. 55543381). Os embargos de declaração foram julgados, em 27/02/2020 (Id. 57284084, págs. 01/02), novamente, sem constar a certidão de publicação da sentença, para conhecimento das partes e contagem de prazo para seu cumprimento ou interposição de recurso cabível. Em 05 de maio de 2020, o Exequente dá seu ciente da sentença exequendo, sem recurso (Id. 62376304). Posteriormente, a serventia do Cartório só certificou a devolução dos autos com as custas finais (Id. 65774169), sua disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (Id. 65908077) e a certidão de que o Executado não pagou as custas (Id. 67075939). A partir daí, deu-se início ao cumprimento de sentença (Id. 6972375). Caso a sentença exequenda tenha sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônica e os atos judiciais posteriores sejam considerados válidos, o que só será confirmado com a manifestação expressa do Cartório, mesmo assim o Executado não é devedor da multa cobrada, porque cumpriu com a determinação judicial, colocando à disposição do Exequente seus objetos para serem retirados do imóvel, Porém, o Exequente não quis retirá-los, por orientação de sua advogada, conforme se infere de seu depoimento prestado a esse MM. Juízo copiado abaixo (Id. 41694684). (...) A multa só se torna devida a partir do momento em que ocorre o descumprimento da obrigação pelo devedor, o que, como já dito e provado, não ocorreu no presente caso, até porque o Exequente recebeu seus bens em 16 de agosto de 2019, conforme se verifica das provas carreadas aos autos. Então, o valor do débito exequendo é de R$8.376,98(oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), após exclusão dos excessos indevidamente cobrados pelo Exeqüente... O débito exequendo de R$8.376,98 deve ser deduzido do crédito de R$20.056,09(vinte mil, cinquenta e seis reais e nove centavos), que o Executado tem contra o Exequente, referente a aluguel, as taxas de IPTU/TLP, água, luz e reparos dos danos causados ao imóvel pelo Exequente. Então, o Exequente da condição de credor passa a ser devedor do Executado, devendo a este a quantia de R$11.679,11(onze mil, seiscentos e setenta e nove reais e onze centavos).” Pediu: “a) que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados após a nomeação dos novos advogados do Executado (Id. 75109804 e 75109805), diante da ausência de sua intimação; b) que seja o Cartório instado a certificar a disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônica, para verificação da correta intimação do Executado, declarando a nulidade dos atos posteriores, caso não tenha sido publicada a sentença; c) – que seja acolhido o excesso de execução (erro de cálculo) por inclusão de valores que não são devidos (multa diária de R$10.000,00 e R$30.000,00), fixando o valor do débito exequendo em R$8.376,98(oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos); d) – que seja reduzida a penhora ao valor do débito exequendo R$8.376,98, para determinar a devolução do excesso dos bens penhorados ao Executado, ou seja, R$10.470,74 e levantamento da constrição judicial que recaiu sobre os bens imóveis do Executado; e) – que seja reconhecido o crédito do Executado no importe de R$20.056,09(vinte mil, cinquenta e seis reais e nove centavos) para a devida compensação entre crédito e débito.” Foi determinado que se certificasse se os advogados do executado tiveram acesso aos autos, sobrevindo a certidão de ID 89323645. O executado se manifestou, sustentando não ser cabível a exceção de pré-executividade, pois a matéria deveria ser suscitada através de embargos. Aduziu não haver nulidade na medida em que houve acesso aos autos pelo patrono do réu. Afirmou, em seguida, não ser cabível “a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, quando não demonstrado, de plano, falhas grosseiras na memória de cálculo oferecida pelo exeqüente, vejamos: com inclusão de valores indevidos a prolatou na fase de conhecimento, sendo incompetente qualquer outro. Sem razão o réu que não IMPUGNOU VALORES DA EXECUÇÃO no prazo determinado por lei e sem demonstrar as falhas grosseiras na memória de cálculo oferecida pelo autor, mesmo porque foram cálculos de acordo com as determinações judiciais, portanto, tal pedido deve ser desconsiderados pelo MM. juiz.” Por fim, aduziu não haver excesso de penhora. Relatei. Decido. Primeiro pedido: “a) que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados após a nomeação dos novos advogados do Executado (Id. 75109804 e 75109805), diante da ausência de sua intimação;” É absolutamente improcedente. Isso porque, como consta do sistema, a partir da data em que foi juntada procuração atribuindo poderes aos ilustres advogados do escritório Borges Taquary – todos os atos do processo foram objeto de conhecimento dos advogados, que acessaram os autos virtuais (ID 89323645 e 89323648, págs. 1 e 2). Ora, se assim foi, a falta de publicação foi suprida pela diligente atuação do douto advogado do autor que, mesmo não sendo intimado, acessou os autos para averiguar o que estava havendo e, se não denunciou ao juízo que seu nome não era publicado, faltou com o dever de colaboração. De resto, parece-me, guardou na algibeira a nulidade para ser argüida posteriormente, quando deveria tê-la argüida quando percebeu que as publicações não constavam em seu nome. Portanto, ao meu ver, não é cabível se falar em nulidade, sendo certo que há decisões no Tribunal que entendem que o acesso do advogado ao processo equivale a intimação, conforme Provimento 12/2017 do TJDFT que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico. Assim: 2. No processo eletrônico, a teor do art. 60 do Provimento n. 12/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 3. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. É o caso dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1289522, 07332525120188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, portanto, a alegação de nulidade. Embora as matérias arguídas sejam de ordem pública, parece-me não ser cabível o seu conhecimento mas por outro motivo. O réu praticou, antes, ato incompatível com a defesa que veio a apresentar. Com efeito, tão logo houve o bloqueio das quantias no processo veio a oferecer, a título de transação, em pagamento da dívida cobrada, uma loja no valor de R$ 78.000,00, sem questionar a existência de sua obrigação de pagar ou não as multas (ID 75109804) Ora, os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais – art. 200 do CPC. Assim, ao fazer proposta de transação para pagamento da dívida a reconheceu tal como estava sendo cobrada, de sorte que perdeu o direito processual de impugnar, posteriormente, o seu valor por ser incompatível com o último ato mencionado. ANTE O EXPOSTO, a) indefiro o pedido de decretação de nulidade e b) não conheço da impugnação. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados, dando-se vista em seguida às partes. Libere-se, em favor do autor, os valores bloqueados, mediante alvará/transferência, conforme for requerido. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito Pretende o agravante a reforma do r. decisório, a fim de obter o reconhecimento da nulidade da sua intimação quanto às providências executórias discutidas e a todos os atos subsequentes que dela dependam, praticados desde 21/10/2020. Aduz, em abono de sua tese que, embora tenha trazido aos autos, em 21/10/2020, o instrumento de mandato de ID 75109805 (processo referência), as intimações ultimadas em seu nome, desde então, ocorreram de modo irregular, apontando desrespeito aos ditames do art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Entende que a planilha de cálculo de ID 78599009 (processo referência), apresentada pelo exequente, ao contemplar valores indevidos, enseja o enriquecimento sem causa do credor, o que viola os comandos do art. 884 do Código Civil (CC). Assevera que o autor descabidamente fez constar daquele impresso o valor integral das multas diárias, estipuladas na decisão interlocutória de ID 26150269 (processo referência) e no item a do dispositivo da sentença de ID 49368832 (processo referência), equivalentes, respectivamente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). Relata que a obrigação associada à medida coercitiva indicada no édito de ID 26150269 (processo referência) foi devidamente cumprida, reputando ilícita a inclusão no documento de ID 78599009 (processo referência) do montante ali elencado. Aponta irregularidade quanto à sua intimação do decisório de ID 49368832 (processo referência), pleiteando o reconhecimento de que a reprimenda pecuniária ali encartada, carente de respaldo jurídico, é igualmente indevida. Pede antecipação da tutela recursal, para suspender os atos executórios, até o julgamento final do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Esclareça-se, inicialmente, que a rediscussão da lide ou a pretensão de modificação do julgado que apreciou a matéria de fundo não se coaduna com o escopo do cumprimento de sentença, estágio processual em que se encontra a presente demanda. Quanto ao primeiro tópico objeto de inconformismo, convém colacionar o teor do art. 60 do Provimento 12/2017, expedido pela Corregedoria de Justiça deste TJDFT, que assim dispõe: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que, consoante a certidão de ID 89323645 (processo referência) e os demonstrativos de IDs 89323648 e 89323649 (processo referência), obtiveram os patronos do réu pleno acesso aos autos virtuais, afigurando-se inadmissível a alegação de desconhecimento dos atos processuais praticados a partir de 20/10/2020, como consta do agravo em apreço, eis que incompatível com o preceptivo acima indicado. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1283000, 07251330420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descartada a hipótese de irregularidade de intimação do devedor quanto ao decisório de ID 49368832 (processo referência), merece recair sobre o ora recorrente, ante o descumprimento da obrigação ali assentada, o ônus de sua inércia, nos termos daquele pronunciamento judicial. Registre-se que, quando da prolação do decisório de ID 72714075 (processo referência), impositivo do bloqueio, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), de ativos financeiros aptos a satisfazer o ímpeto executivo autoral, o requerido, se abstendo de impugnar o alcance do crédito almejado, trouxe aos autos, nos moldes do petitório de ID 75109804 (processo referência), proposta de dação em pagamento, oferecendo ao demandante, em substituição ao valor em espécie outrora retido, o imóvel ali discriminado. Deveras, a oferta assentada na peça de ID 75109804 (processo referência), em 21/10/2020, destoa, sobremaneira, da impugnação, amparada em excesso de execução, suscitada pelo agravante, em 5/4/2021 (ID 87843865), sendo certo que o posterior aperfeiçoamento de inúmeros atos processuais, dentre eles a lavratura do termo de penhora, constante da decisão de ID 82392393 (processo referência), constituem óbice ao anseio de retrocesso da marcha processual como pretende o recorrente. Ressalte-se, aliás, que, por força dos comandos firmados no art. 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, inadmissível o objetivo de subversão do trâmite processual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica bem como à regra da imutabilidade das relações processuais alcançadas pelo instituto da preclusão. Sobre o tema, colha-se entendimento desta colenda Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. (...) 2. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. (...) 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador